Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário da tutela de urgência, em que se exige a demonstração do perigo de dano, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inteligência do art. 311, inciso II, do CPC/15.
2. A negativa do Fisco em realizar a retificação dos lançamentos da forma requerida pela Agravante ocorreu somente quanto ao período anterior a 5 (cinco) anos do lançamento, com base no art. 54, §6o, do Decreto n.o 18.955/1997, cuja inaplicabilidade ao caso em exame não restou demonstrada, uma vez que o precedente repetitivo indicado não afasta peremptoriamente a aplicação de normas distritais.
3. A tutela de evidência é medida excepcional, que somente deverá ser concedida quando o direito invocado foi indene de dúvidas. Assim, ausente a robustez necessária às alegações autorais e documentos coligidos ao feito, é razoável indeferir a tutela de evidência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.